Tribunal: TJDFT
Processo: 0701128-08.2023.8.07.9000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701128-08.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA FERNANDES TAVARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA FERNANDES TAVARES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0704949-97.2023.8.07.0018, proposta pela ora agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL E DO INSTITUTO QUADRIX, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos (ID 157840421 do processo de origem): “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para ser reintegrada no certame na condição de pessoa com deficiência. Para fundamentar o seu pleito afirma a autora que participou do concurso público para o cargo de professor de educação básica – língua portuguesa, porém na etapa de avaliação biopsicossocial não foi reconhecida a sua deficiência física, o que a eliminou do certame. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. A avaliação biopsicossocial concluiu não restar evidenciado comprometimento de função ou limitação funcional durante o exame físico da candidata, informando no parecer de ID 157796915 que o grau de acometimento não se enquadra nos critérios estabelecidos na legislação vigente e que não há elementos que a enquadrassem como pessoa com deficiência para fins de reserva de vaga em concurso público, ensejando o indeferimento na perícia médica (ID 157796915). No mesmo sentido, a resposta ao recurso indica que a candidata não apresentou perda ou redução da força em membros superiores e inferiores e constatou amplitude de movimentos normais e marcha atípica (ID 157796917). Já o laudo médico apresentado pela autora aponta que ela é portadora de doença degenerativa, incapacitante com sua progressão e sem tratamento curativo (ID 157796920), mas não esclarece se no momento a condição se insere no conceito legal de deficiência. Ademais, o laudo foi elaborado unilateralmente a seu interesse, não havendo parecer multidisciplinar que contrarie a decisão da banca examinadora. Em uma análise perfunctória dos autos, típica desse momento processual, verifica-se que a questão acerca do enquadramento ou não de deficiência nos termos do Decreto no 3.298/1999 e das demais disposições legais sobre o tema necessita de dilação probatória, posto que há divergência entre a conclusão da avaliação biopsicossocial e o laudo apresentado pela autora, logo, precisa ser elucidada durante a instrução processual, especialmente mediante prova pericial. Assim, está evidenciado que não há prova inequívoca do direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. Tendo em vista a ausência da possibilidade de transação acerca de direitos indisponíveis, deixo de determinar a designação de audiência de conciliação. Fica o réu, DISTRITO FEDERAL, CITADO para integrar a relação processual, ciente do conteúdo do presente processo e desta decisão e, caso queira, poderá oferecer contestação e indicar as provas que pretende produzir, no prazo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da data da efetiva consulta eletrônica neste sistema judicial, nos termos dos artigos 6o e 9o da Lei 11.419/2006. A referida consulta eletrônica deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos contados desta data, sob pena de considerar-se automaticamente realizada no dia do término deste prazo, consoantes teor dos artigos 5o e 9o da referida Lei. A Portaria Conjunta n. 29, publicada em 26/4/2021, implantou na Justiça do Distrito Federal o “Juízo 100% digital” com intuito de criar mecanismos que concretizem o princípio constitucional de amplo acesso à Justiça, levando em consideração que a tramitação do processo em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e da eficiência da prestação jurisdicional. Em caso de adesão ao novo modelo todos os atos processuais, incluindo as citações, notificações, intimações, audiências, atendimento virtual pela magistrada e atendimento pela secretaria serão realizados por meio eletrônico e remoto, por meio da rede mundial de computadores nos canais e formatos disponibilizados por este Tribunal de Justiça. Contudo, conforme disposto no artigo 2° da referida portaria a adesão das partes é facultativa. Assim, manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do interesse na adesão ao “Juízo 100% digital”, hipótese em que deverão indicar o endereço eletrônico e número de linha telefônica móvel da parte e de seu advogado, sob pena de aceitação tácita após a segunda intimação (artigo 11 da Portaria Conjunta n. 29)”. Em suas razões recursais (ID 47418345), informa que foi aprovada em 8a lugar nas vagas reservadas às pessoas com deficiência, no concurso de professor de educação básica. Sustenta que é pessoa com deficiência por se portadora de doença de Charcot Marrie Tooth tipo 1, doença heredodegenerativa, incapacitante com progressão e sem tratamento curativo, conforme relatório médico. Noticia que foi eliminada na etapa de avaliação biopsicossocial, ao fundamento de que não é pessoa com deficiência. Argumenta que a eliminação é arbitrária, sendo que a doença que a agravante é portadora possui evolução lenta, progressiva e sem cura. Assevera que preenche os requisitos da Lei n.o 6.637/2020 e arts. 3o e 4o do Decreto n.o 3.298. Menciona que já foi aprovada e classificada, em cadastro reserva, em outro concurso público, conforme documento juntado aos autos. Questiona a exclusão do instituto Quadrix do polo passivo da demanda. Argumenta que a banca examinadora do concurso deve integrar a lide, pois é responsável pela avaliação biopsicossocial e deve cumprir eventual decisão judicial. Discorre sobre o perigo da demora. Ao final, requer a concessão de liminar para: a) anular o ato administrativo que eliminou a agravante na avaliação biopsicossocial, excluindo-a da condição de candidatos com deficiência; b) determinar que os agravados adotem todas as providências para reintegrar a agravante na lista de aprovados com deficiência, viabilizando que prossiga no concurso, com direito a nomeação e posse; c) que seja incluído no processo o instituto Quadrix. No mérito, postula a procedência do recurso. É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Inicialmente, aprecio o pedido de inclusão do Instituto Quadrix no polo passivo da lide. A decisão agravada determinou a exclusão do polo passivo do instituto IADES. Vejamos: “Defiro a gratuidade de justiça à autora. Anote-se. A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo”. Ao que tudo indica, tratou-se de mero erro material, pois a exclusão do segundo réu corresponde ao Instituto Quadrix, o qual já foi excluído do cadastramento do processo originário, conforme consulta processual de primeira instância. Observa-se, ainda, que o próprio Distrito Federal apresentou embargos de declaração postulando que o Instituto Quadrix fosse mantido no polo passivo (ID 160372308, autos originários). Contudo, o juízo a quo não apreciou os embargos de declaração e proferiu decisão, recente, mantendo a decisão agravada (ID 160982898 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, entendo que o juízo a quo está correto. A agravante se insurge contra sua eliminação do concurso, ante a reprovação na fase de avaliação biopsicossocial. Assim sendo, a banca examinadora é mera executora do certame. Nesse sentido, já decidi em outro caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA BANCA EXAMINADORA. MERA EXECUTORA DO CERTAME. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Uma vez que o agravante se insurge contra sua eliminação definitiva no certame, ante a reprovação na fase de avaliação médica, a jurisprudência desta Corte de Justiça alinha-se no sentido da ilegitimidade passiva ad causam da banca examinadora, quando, em relação ao ato administrativo impugnado, se tratar de mera executora do certame. Jurisprudência do TJDFT. 2. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz ao indeferimento do pedido liminar. 3. No caso dos autos, como a avaliação da existência de condição incapacitante para o cargo pretendido é circunstância técnica cuja revisão judicial demanda dilação probatória para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência pleiteada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1705890, 07255225020228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Passo, doravante, a apreciar o pedido de reintegração da agravante no certame. Alega a agravante que foi eliminada no concurso para professor de educação básica na etapa de avaliação biopsicossocial. Sustenta que é pessoa com deficiência por se portadora de doença de Charcot Marrie Tooth tipo 1, doença heredodegenerativa, incapacitante com progressão e sem tratamento curativo, conforme relatório médico. No caso, em sede de juízo de cognição sumária próprio desta via, estão presentes os requisitos legais que autorizam o deferimento parcial da liminar vindicada. Vejamos. A Constituição Federal, no inciso VIII do art. 37, assegura às pessoas com deficiência a reserva de percentual dos cargos e empregos públicos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015), por sua vez, define como pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 2o, caput). Segundo o referido Estatuto, a avaliação da deficiência far-se-á por avaliação biopsicossocial, realizada por equipe multidisciplinar e interdisciplinar (art. 2o, § 1o), o qual também dispõe ser vedada a discriminação em razão da condição de pessoa com deficiência e a exigência de aptidão plena nas etapas de recrutamento, contratação, seleção, admissão, exame admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional (art. 34, § 3o). No âmbito distrital, a Lei no 4.949/2012 garante às pessoas com deficiência o direito de se inscrever em concurso público, observada a compatibilidade entre as atribuições do cargo e a deficiência (art. 8o, caput), sendo certo que a deficiência e a compatibilidade para as atribuições do cargo serão verificadas na forma do regime jurídico dos servidores públicos do Distrito Federal (art. 8o, § 4o). Por sua vez, a Lei Complementar distrital no 840/2011 prevê que a compatibilidade para as atribuições do cargo de pessoa com deficiência são verificadas antes da posse (art. 11, § 2o). Diante desse panorama normativo, e em sede de juízo prévio e de cognição sumária que enseja a análise do pedido liminar, entendo que está presente a probabilidade do direito alegado pela agravante. O concurso público em que a agravante busca prosseguir é para o provimento de vagas para o cargo de professor da educação básica do Distrito Federal (Editais n.o 13, 14 e 15, de 25/03/2022). A partir dos documentos que foram colacionados aos autos, verifica-se que, em um primeiro momento, a candidata foi admitida para concorrer às vagas de pessoa com deficiência pela banca examinadora, tendo sido classificada em 8o lugar na lista de PcD. Entretanto, na avaliação biopsicossocial, o prosseguimento no certame foi indeferido pela banca examinadora aos seguintes fundamentos: “Indeferido. Ao exame físico a candidata não apresentou perda ou redução da força em membros superiores e inferiores. Amplitude de movimentos normais e marcha atípica. Destaca-se que a doença tem caráter progressivo, podendo levar eventualmente a deficiência física com o decorrer da sua progressão, porém no momento não foi evidenciado critérios objetivos para o enquadramento como pessoa com deficiência” (ID 47418351). Por outro lado, a agravante juntou laudo médico da rede Sarah informando que os sintomas se iniciaram quando a agravante tinha 21 anos e atualmente foi observado no exame neurológico “tremor postural em mãos, atrofia de intrínsecos de mãos, pés cavus, paresida grau IV na dorsiflexão do hálux e dos pés e de IV + em APB e lumbricais de mãos, hiporreflexia global, hipoestesia tátil e dolorosa até tornozoles e hippalestesia distal em membros inferiores nos hálux. Não apresenta alterações em nervos cranianos”. Consta, ainda, do relatório médico, que a paciente apresenta dificuldade para realizar atividades manuais que exijam maior esforço (segurar objetos mais pesados, manter peso sobre os punhos). Tem histórico de entroses de tornozelo de repetição (ID 47418347). Observa-se que a banca examinadora do concurso indicou que a agravante não tinha perda ou redução da força em membros superiores e inferiores. Por outro lado, o relatório da rede Sarah atesta em sentido contrário, tendo indicado que já existe tremor postular em mãos e dificuldades para realizar atividades manuais. Desse modo, ao que tudo indica, mostra-se necessária a dilação probatória com a realização de perícia visando averiguar o estado clínico da agravante, diante da divergência entre a conclusão da banca avaliadora e da conclusão do médico que acompanha a agravante (rede Sarah). Embora exista divergência nas conclusões médicas, chama atenção o fato da agravante já ter sido aprovada em concurso público nas vagas reservadas para pessoa com deficiência, conforme prova o documento de ID 47418352, autos de origem. Fato jurídico que corrobora a alegação da agravante de que é pessoa com deficiência. De fato, somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, a candidata deve ser considerada pessoa com deficiência e, ainda, analisar a sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister a concessão da tutela de urgência pretendida. Nesse sentido, aliás, já me manifestei anteriormente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO DE CANDIDATO NAS FASES DE AVALIAÇÃO MÉDICA E AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. VAGA DESTINADA A PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA. 1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, caput e § 3o, do CPC). 2. No caso dos autos, observa-se haver contradição entre as conclusões exaradas no parecer da junta médica que considerou o candidato, acometido de insuficiência renal crônica decorrente de rins policísticos, inapto para o exercício das atribuições do cargo e a fundamentação da comissão avaliadora da fase biopsicossocial para declarar que o candidato não deve ser considerado pessoa com deficiência. 3. Somente após a produção de prova técnica haverá elementos de convicção suficientes para se determinar se, na presente hipótese, o candidato deve ser considerado portador de deficiência e, ainda, analisar a sua aptidão para o exercício das atribuições do cargo. Não obstante, para garantir a eficácia de eventual procedência dos pedidos iniciais, mister a concessão da tutela de urgência pretendida para determinar o prosseguimento do candidato nas demais fases docertame. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.” (Acórdão 1675638, 07234075620228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesta fase inicial, entendo demonstrados os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar, de modo a possibilitar que a candidata possa continuar no concurso nas vagas reservadas a pessoa com deficiência, sendo reinseridas em todas as etapas seguintes do certame. Esclareço que o perigo da demora milita em desfavor da agravante, uma vez que haverá o prosseguimento do concurso sem a sua participação. Contudo, entendo, nesta fase inicial, que deve ser apenas reservada a vaga da agravante, caso seja nomeada para tomar posse, evitando, assim, que a agravante tome posse antes do julgamento do mérito do processo originário. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar vindicada para suspender o ato administrativo que eliminou a agravante, na avaliação biopsicossocial, da lista dos candidatos que concorrem à vaga como pessoa com deficiência. Determino, ainda, que o agravado adote as medidas necessárias para reintegrar a agravante no concurso das carreiras de magistério público e assistência à educação do Distrito Federal (Edital n.o 31), na condição de pessoa com deficiência, anotando que se trata de candidata sub judice. Na hipótese de nomeação da agravante para tomar posse no concurso, observando a classificação obtida, deverá o agravado reservar a vaga da candidata até o julgamento final do presente recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora